Tribunal: TJBA
Processo: 0053772-89.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053772-89.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: LINDOLFO DOS ANJOS PESSOA NETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 921, §§ 1º E 2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, o prazo prescricional é retomado em razão da ausência de localização do executado ou de bens passíveis de penhora. 2. As diligências realizadas pelo Exequente, sem êxito na citação válida ou penhora de bens, não interrompem o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 3. Aplicável o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, para afastar a condenação em custas e honorários sucumbenciais em hipóteses de prescrição intercorrente. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0053772-89.2002.8.05.0001, sendo Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelado LINDOLFO DOS ANJOS PESSOA NETO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA